Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 18,76G (DEZOITO GRAMAS E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E DE 4G (QUATRO GRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabido falar em absolvição do crime de tráfico ou desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, quando a prova dos autos demonstra a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Na espécie, os policiais, após receberem informação a respeito do comércio ilícito de entorpecentes na residência da ré, foram ao local e visualizaram a apelante com outras três pessoas, duas delas portando maconha. Ao entrarem na residência, lograram apreender 05 (cinco) porções de cocaína, com massa líquida de 18,76g (dezoito gramas e setenta e seis centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com 4g (quatro gramas) de massa líquida, além de R$ 1.590,40 (mil quinhentos e noventa reais e quarenta centavos) em espécie.
2. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a condição de acondicionamento da substância entorpecente é elemento que denota a intenção de difusão ilícita de drogas.
3. O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), diminuir o quantum de aumento da pena-base do crime de tráfico, reduzindo a pena total de 03 (três) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.